Tribunal: TJBA
Processo: 8001293-79.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001293-79.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: AGUA DO MAR MARICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELLA FELICIA CARNEIRO PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO EM PARTE.

1. A cobrança por recuperação de consumo exige estrita observância dos arts. 590 a 596 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, inclusive a emissão e entrega do Termo de Ocorrência de Inspeção e da memória de cálculo.

2. No caso concreto, a cobrança é indevida, por ausência de TOI, relatório técnico, memória de cálculo, ou notificação da parte consumidora, estando em desacordo com os procedimentos previstos na Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL.

3. Inexistem danos morais, pois não houve comprovação de abalo à imagem da empresa autora, tampouco houve corte de energia elétrica ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001293-79.2024.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
AGUA DO MAR MARICULTURA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).